Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Arma de fogo. Ônus da prova. Culpabilidade. Causa de aumento. Concurso formal.

1 - Perícia papiloscópica, que identificou fragmentos de impressão digital do acusado na capa do aparelho celular subtraído e dispensava no local do crime, aliada à confissão do coautor do roubo, é prova suficiente para condenação.

2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.

3 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo (simulacro) ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

4 - Cometido o crime durante cumprimento de pena por outro crime e em gozo de benefício concedido na execução dessa pena, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

5 - Presentes mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

6 - A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não continuidade delitiva. Ainda que as vítimas sejam casadas, se subtraídos bens pessoais de cada uma delas, não se reconhece crime único.

7 - Apelações não providas.